Tribunal: TJSP
Processo: 1029773-46.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo lançado pela ré UNIMED-FESP e posteriormente reiterado nos fundamentos trazidos pela CNU em seu recurso de apelação – Discussão preliminar acerca da pretensão formulada pela CNU de sucessão processual – Considerando que a empresa possui

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo lançado pela ré UNIMED-FESP e posteriormente reiterado nos fundamentos trazidos pela CNU em seu recurso de apelação – Discussão preliminar acerca da pretensão formulada pela CNU de sucessão processual – Considerando que a empresa possui legítimo interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos, impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial da apelante (UNIMED-FESP) – Mérito dos apelos – Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com fulcro em suposta divergência técnico-assistencial por médico auditor – Abusividade – Junta médica realizada que não possui o condão de mitigar ou alterar a conduta médica adotada para o caso do segurado – Danos morais configurados e bem fixados – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029773-46.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é apelada CELIANA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1029773-46.2018.8.26.0001
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Apelante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Apelada: Celiana da Rocha
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 9a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Clovis Ricardo de Toledo Junior
VOTO No 37902
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PLANO DE SAÚDE Ação de
obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização
por
danos
morais

Sentença
de
procedência

Inconformismo
lançado
pela
ré
UNIMED-FESP
e
posteriormente reiterado nos fundamentos trazidos pela
CNU em seu recurso de apelação
Discussão preliminar
acerca da pretensão formulada pela CNU de sucessão
processual Considerando que a empresa possui legítimo
interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos,
impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial da
apelante (UNIMED-FESP) Mérito dos apelos Negativa de
cobertura de procedimento cirúrgico com fulcro em
suposta divergência técnico-assistencial por médico auditor
Abusividade Junta médica realizada que não possui o
condão de mitigar ou alterar a conduta médica adotada
para o caso do segurado Danos morais configurados e
bem fixados
Sentença mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos
Recursos não providos, com
observação.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r.
sentença de fls. 274/282, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido contido na inicial para que a parte
demandada custeasse a cirurgia e efetuasse a cobertura necessária
para o tratamento da autora como legítima beneficiária, extinguindo
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487,
I, do Código de Processo Civil, confirmando-se a tutela anteriormente
concedida (decisão de fls. 37/38). Sem prejuízo, a operadora do
plano de saúde igualmente foi condenada ao pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), com correção monetária pela tabela prática e juros de 1%
(um por cento) ao mês, ambos contados desde o arbitramento. Por
fim, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada.
2.
Irresignada, insurge-se a Unimed do Estado de São Paulo -
Federação Estadual das Cooperativas Médicas (UNIMED-FESP),
alegando ter agido, o tempo todo, em conformidade com as
cláusulas contratuais do contrato firmado e com a legislação, e, por
isso, inexiste razão para que seja mantida a procedência do pleito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada. De igual sorte, sustenta ser indevida a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, posto que a negativa
se deu por cumprimento do contrato firmado entre as partes e por se
tratar de procedimento não previsto no rol de cobertura da ANS ,
motivo pelo qual não há o fato gerador do (suposto) dano moral uma
vez que a parte autora teve conhecimento das cláusulas contratuais
quando contratou os serviços desta operadora. Quanto ao mais,
destaca que, no caso dos autos, não há qualquer prova de que a
parte autora foi subjetivamente afetada, a ponto de lhe trazer
malefícios de ordem emocional, com alteração na sua psique, eis
que, sequer anexou nos autos atestados médicos ou psicológicos. A
parte autora apenas requereu a condenação sem demonstrar o
dano. Prosseguindo, caso seja mantida referida condenação, a
recorrente não se conforma com a quantificação dos danos morais
feita pelo MM. Juízo monocrático. Assim, na remota hipótese de
deferimento de alguma verba em favor do Recorrido a título de
danos morais, requer-se a aplicação dos princípios acima indicados
no momento da apuração do “quantum debeatur”, a fim de que
não ocorra o enriquecimento ilícito.
3.
A Central Nacional Unimed
Cooperativa Central (CNU)
também recorre, apresentando, preliminarmente, seu interesse
recursal, em razão da alienação voluntária dos contratos envolvendo
a Unimed-FESP para a Central Nacional Unimed (CNU). Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista que não houve deliberação até o momento quanto
ao tema, reitera a importância de se reconhecer o ingresso da CNU
no polo passivo deste processo, para que assuma, exclusivamente, tal
como o fez no âmbito do direito material, a posição processual da
carteira que ora lhe pertence, restando claro o seu interesse recursal
no presente caso. No mérito, reforça a tese defensiva trazida nos
autos, relativamente ao fato de a junta médica realizada ter
concluído que o procedimento requerido pela segurada não era
adequado (doc. De fls. 198/201). Nesse diapasão, destaca que a
negativa não se mostrou imotivada, pelo contrário, encontra respaldo
em critérios definidos por profissionais de cada especialidade médica
e por sociedades médicas específicas para definir os procedimentos,
bem como os materiais necessários e as quantidades de cada um
deles nos procedimentos cirúrgicos. Assim, nota-se que a operadora
realiza uma série de análises internas antes de autorizar ou não
determinada solicitação que lhe é feita pelo beneficiário, sendo tal
análise feita dentro dos parâmetros legais, como uma forma de se
evitar eventuais fraudes ou mesmo pagamento de materiais
desnecessários, sendo, portanto, totalmente lícita sua realização.
Acrescenta que o tratamento prescrito pelo médico da autora não
encontrou guarida na junta médica formada, justamente por não se
mostrar, sob a ótica da medicina de evidências e das teses médicas
a prática mais apropriada para o caso. Assim, não há de se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa propriamente dita, mas, sim, de controle de tratamento
impertinente e despropositado, que, inclusive, como bem destacado
pela junta médica, poderia agravar o estado de saúde da autora.
Prosseguindo, debate sobre a ausência dos elementos essenciais à
caraterização do dever de indenizar e, consequentemente, da
inexistência de danos morais no caso dos autos. Por fim, combate o
valor fixado a esse título, cujo montante reputa exacerbado e
distante de todos os critérios previamente estabelecidos pela doutrina
e jurisprudência para fixação de indenização por danos morais.
4.
Contrarrazões apresentada pela autora de forma una, às fls.
326/332.
5.
A UNIMED-FESP peticiona às fls. 341/342, requerendo a
retificação do polo passivo da presente ação, para que passe a
constar
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
(CNU).
Determinada
a
manifestação da parte contrária (fls. 343), a autora não se opôs ao
pleito.
6.
Ato contínuo, a CNU peticiona às fls. 346/347, expondo o que
segue: “A requerida recepcionou através de e-mail da
administradora, comunicando que a autora realizou o
cancelamento do contrato.
Assim, após a leitura pelo atendente ao autor do art. 15
da Resolução Normativa da ANS no 412, que trata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento
de
informações
aos
beneficiários
e
consequências do cancelamento ou exclusão do
contrato de plano de saúde, a requerida procedeu ao
cancelamento
do
contrato
da
autora,
conforme
solicitação realizada por esta. Dessa forma, diante do
requerimento realizado pela própria autora, não deve ser
imputada a esta ré qualquer sanção ou ainda, falar em
possível descumprimento do pactuado entre as partes.”
7.
Termo de distribuição com conclusão (fls. 352). Em despacho
de fls. 353/354, determinei que a parte autora se manifestasse sobre o
petitório supra, bem como para que ambas as partes se
manifestassem acerca de eventual prejudicialidade da análise do
recurso de fls. 286/304, até porque a CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL (CNU) igualmente interpôs recurso de
apelação às fls. 307/321.
8.
Em resposta, a CNU reforçou a tese de que se tornou “a pessoa
jurídica material e financeiramente responsável pelo objeto litigioso
deste processo, logo, o recurso interposto por esta às fls. 307/321 deve
ser julgado e provido, sem prejuízo dos demais apresentados” (fls.
357/358).
9.
Já a autora, apenas destacou que contrarrazoou as duas
apelações em uma única peça, justamente a fim de evitar futuras
nulidades processuais (fls. 360).
10.
Em sequência, às fls. 362/366, a autora combate a tese arguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela CNU, às fls. 346/347, sustentando em apertada síntese que,
ainda que tenha havido o distrato (mesmo sem comprovação por
parte da seguradora), tal fato superveniente em nada altera o
resultado da presente demanda, ou seja, não exime a Ré de sua
responsabilidade, vez que à época dos fatos objeto da lide, qual seja
realização de cirurgia menos evasiva, havia contrato vigente firmado
entre as partes.
11.
Certidão de fls. 367 noticiando o decurso do prazo sem
manifestação por parte da UNIMED-FESP em relação ao despacho
retro.
FUNDAMENTOS.
12.
De proêmio, cumpre analisar o pedido de sucessão processual
formulado pela CNU, adquirente da carteira de clientes da UNIMED-
FESP.
13.
Sobre o tema, dispõe o artigo 109 do Código de Processo Civil
que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a
título particular, não altera a legitimidade das partes".
14.
O fato de a CNU ter assumido as obrigações referentes aos
contratos da UNIMED-FESP não a torna automaticamente parte
legítima para substituí-la no polo passivo de determinada ação,
sendo certo que, em casos análogos ao presente, recentes julgados
têm entendido que a CNU poderia ingressar no processo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistente litisconsorcial. Vejamos:
“Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Discussão a respeito de procedimento cirúrgico
(remoção do microadenoma hipofisário) e materiais
utilizados na cirurgia. Sentença de procedência. Inclusão
da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como
assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC). Recurso da
operadora do plano de saúde. Negativa de cobertura
de materiais inerentes a ato cirúrgico. Planos posteriores à
Lei no 9.656/1998. Impossibilidade. Artigo 10, VII, desta
norma.
Materiais
necessários
ao
desempenho
do
procedimento cirúrgico coberto. Ademais, a indicação
médica foi realizada com base em diagnóstico obtido
por
exames
clínicos,
emitido
pelo
profissional
especializado que acompanha a parte autora. Compete
apenas ao médico que assiste ao paciente avaliar e
prescrever o tratamento adequado. Aplicação, por
analogia, das Súmulas no 96 e 102 desta C. Corte. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal
de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Dano moral. Descabimento. Mera discussão a
respeito de obrigação contratual. Fatos deduzidos nos
autos que não caracterizam dor emocional profunda,
situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da
personalidade da parte autora. Indenização indevida.
Recurso parcialmente provido apenas para afastar a
indenização por dano moral.” (Apelação Cível no
1013396-61.2017.8.26.0477; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Relator: Rodolfo Pellizari; Data do
julgamento: 07/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PLANO DE SAÚDE Ação cominatória cumulada com
indenização por danos morais
Obesidade mórbida

Indicação de cirurgia bariátrica - Negativa de cobertura
Descabimento Questão que se submete aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor Observância dos
princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual

Demonstração de que o procedimento médico-cirúrgico
era imprescindível para a manutenção da saúde da
autora - Cláusula excludente e regras que não tem o
alcance que lhe empresta a ré - Dano moral in re ipsa -
Indenização devida Valor bem arbitrado - Inclusão da
sucessora,
CNU (Central Nacional Unimed), como
assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC)- Sentença
de procedência mantida
RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível no 1003962-34.2018.8.26.0438; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Relator: Moreira
Viegas; Data do julgamento: 19/02/2020).
“Plano de saúde Admissão da Central Nacional Unimed
como assistente litisconsorcial passiva (CPC 109) Autora
que, devido a problemas de saúde, sofreu falência
hepática fulminante tóxica e teve de se submeter a
transplante de fígado
Negativa
Descabimento

Tratando-se
de
questões
relativas
à
saúde
deve
prevalecer a indicação médica Ocorrência de danos
morais Razoabilidade do arbitramento em R$ 25.642,06
Recursos improvidos, admitida a Central Nacional
Unimed
como
assistente
litisconsorcial
passiva.”
(Apelação Cível no 1006021-39.2018.8.26.0100; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Relator: Luis Mario
Galbetti; Data do julgamento: 12/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.
Nesses moldes, descabe a sucessão processual pretendida
pela CNU. Entretanto, considerando que a empresa possui legítimo
interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos, impõe-se sua
admissão como assistente litisconsorcial da apelante (UNIMED-FESP).
16.
Superada a questão processual, passo a enfrentar o mérito dos
recursos de apelação de fls. 286/304 e fls. 307/321, e o faço para
rejeitá-los.
17.
Pois bem. De saída, cumpre esclarecer ser indiscutível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso,
consoante o disposto na Súmula 608 do C. Superior Tribunal de
Justiça, a saber: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades
de autogestão”.
18.
Dito isso, é igualmente sabido que as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor,
caracterizando-se como abusivas aquelas que o coloquem em
desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé e a
equidade (art. 47 c.c. art. 51, IV, do CDC).
19.
Feito estes apontamento vestibulares e, na esteira da decisão
de mérito proferida pelo MM. Juízo a quo, entendo que a exclusão de
cobertura ou a restrição de liberação de determinado procedimento
pautado em divergência técnico-assistencial por médico auditor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se refere ao procedimento solicitado, ou seja, com fulcro em
relatório da Junta Médica emitido por integrantes do corpo médico
da própria UNIMED, para não ser taxada de abusiva, deve ser
interpretada como inaplicável àquelas situações em que a doença
em si é coberta integralmente.
20.
O caso dos autos, ademais, possui um diferencial, qual seja, o
fato de a paciente já ter sido submetida a Artrodese no ano de 2016,
“sem nunca ter logrado melhora de suas dores” (informação extraída
do próprio parecer lavrado pela junta médica fls. 198), sendo certo
que o procedimento cirúrgico discutido nos autos foi prescrito por
médico especialista, o qual detém o conhecimento técnico sobre
materiais e meios mais adequados a serem empregados na cirurgia.
21.
Vale conferir, ainda, que o tratamento não foi eleito de forma
aleatória, na medida em que houve precisa justificativa a respeito da
pertinência da escolha (vide relatório acostado às fls. 24).
22.
É entendimento desta Câmara, e não só dela, o de que o
plano de saúde não pode exercer controle ou influência sobre a
opção do médico acerca de qual é o tratamento indicado. A
presunção que impera é que o profissional conhece o caso clínico do
paciente, avalia os riscos e benefícios de cada tratamento possível,
escolhendo o que se adapta melhor ao indivíduo. A seguradora, por
sua vez, tem o inequívoco interesse econômico, de forma que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favorece a indicação dos tratamentos menos custosos.
23.
Na espécie, portanto, verifica-se que a justificativa trazida pela
UNIMED-FESP e pela a CNU é a mesma, e se baseia em descabida
interferência na indicação do melhor tratamento a ser destinado ao
paciente segurado, com a qual não se pode compactuar.
24.
A endossar a fragilidade dos argumentos trazidos pelas
recorrentes, confira-se excerto da narrativa trazida pela apelada em
sua petição inicial:
“Após realizar inúmeros exames requeridos pelo médico
especialista, o diagnóstico inicial da Requerente foi
LOMBOCIATALGIA
BILATERAL
E
HERNIA
DE
DISCO
ENCARCERADA, e em razão deste, a Autora foi
submetida a um procedimento cirúrgico na data de
12/08/2016.
Passados
alguns
meses
de
tal
procedimento,
a
Requerente voltou a sentir as dores com intensidade
muito mais forte que as anteriores, e por tal motivo, o
médico especialista receitou medicamentos em maior
quantidade e mais potentes, que vão desde analgésicos,
opióides e relaxantes musculares. Os quais lhe causam
fadiga, sonolência e letargia, além de causar problemas
estomacais, entre outros danos a saúde.
Com o passar do tempo o quadro de saúde da Autora se
agravou em proporções significantes, ao passo que a
impediu de desenvolver suas atividades habituais, e
principalmente as laborais.
Note-se que a Autora é enfermeira e por conta das dores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuportáveis que passou a sentir, precisou diminuir o ritmo
de trabalho, o que a prejudicou em um dos trabalhos
que realizava, culminando com sua demissão.
Eis que no presente momento a Autora está lotada no
Hospital Pérola Byington, e se encontra afastada em
razão do diagnóstico em comento.
Imperioso destacar, que em nova consulta com o
médico especialista, a Autora foi informada acerca da
urgente necessidade de novo procedimento cirúrgico,
em razão agravamento do seu caso (doc.02), para
tanto, o médico especialista indicou um procedimento
cirúrgico menos evasivo denominado “CAGES ALIF”.
[...]
Ademais, de acordo com os inclusos laudos realizados,
foram localizadas novas hérnias em L4, L5 e S1 com
compressão foraminal, quadro que só pode ser resolvido
com intervenção cirúrgica conforme laudos e relatórios
médicos aqui juntados (doc.2).
Com todas essas informações, no dia 22/05/2018, foi
solicitado através de seu médico ao plano de saúde a
realização
da
cirurgia
menos
evasiva
com
a
descompressão mais artrodese via anterior com Cages
Alif (doc.03).
Como resposta do pedido acima, a Requerida informou
que aludida cirurgia foi considerada eletiva, negando
autorização do procedimento cirúrgico requerido pelo
médico especialista em caráter de urgência.
Cumpre destacar, que no último dia 19/08/2018, a
Requerente acometida de dores fortíssimas, precisou ser
internada em caráter de emergência, ocasião em que o
médico especialista mais uma vez requereu junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida autorização especial para realização da
mencionada cirurgia, tendo em vista que a Autora se
encontrava em um quadro clínico de “artrodese posterior
com parafusos pediculares soltos e compressões por
hérnias com indicação clássica da Alif” (doc. ).
Novamente a Requerida negou o pedido médico não
autorizando o procedimento cirúrgico.
Insta informar que o médico do convênio que esteve no
hospital no dia 21/08/2018, onde a Requerente estava
internada desde o dia 19/08/2018 aguardando a
liberação de sua cirurgia, o qual além de não autorizar a
realização da cirurgia, também deu alta para a Autora,
ignorando o fato dela estar acometida de dores
fortíssimas, devido à falência de cirurgia estando com os
parafusos
soltos
e
com
compressão
por
hérnias,
conforme relatório médico (doc.04).
[...]
Munida de documentação comprovando seu estado, no
dia
22/08/2018
a
Requerente
se
dirigiu
ao
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO
(DPME) posto a mesma estar com dores fortíssimas e estar
sem condições de trabalhar, onde lhe foi deferida
licença médica após parecer médico desde o dia de
sua internação em 19/08/2018, pelo prazo de 60
(sessenta) dias.
Parecer médico emitido após realização de perícia
médica
no
próprio
DPME,
onde
foi
novamente
constatado ser grave o estado da Requerente que se
encontra com sua capacidade laborativa prejudicada.
Por todo exposto, note-se que apenas o médico do
convênio (Requerida) que compareceu ao hospital onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Requerente estava internada e diagnosticou o estado
da mesma diverso do médico especialista, o qual a
diagnosticou favorável ao procedimento cirúrgico em
razão
da
gravidade,
entendimento
também
acompanhado pelo médico perito do Estado, pois se
assim não fosse, não lhe concederia licença medica pelo
prazo de 60 (sessenta) dias.
Em que pese o diagnóstico do médico especialista e
também do perito do Estado, resta incontroverso que até
a presente data, ou seja, passados quase 60 (sessenta)
dias, a Requerente ainda não obteve êxito em sua
solicitação perante a Requerida que insiste em não
autorizar
o
procedimento
requerido
pelo
médico
especialista.
Desta feita, não há outra alternativa à Autora senão
buscar a tutela jurisdicional do Estado com o intuito de
evitar danos irreversíveis a sua saúde, devido a total
procrastinação da Requerida.”
25.
Sendo assim, por qualquer aspecto analisado, não prospera a
alegação das recorrentes de que a negativa de cobertura se deu de
maneira justificada.
26.
Destarte, também não merecem acolhimento as razões
recursais das apelantes no que tange à pretensão de afastamento
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os
quais, bem fixados pelo i. magistrado singular (Aqui leia-se: por um
juízo de equidade e de acordo com os critérios orientadores), não
merecem qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.
Em razão do desacolhimento das razões recursais, majoro os
honorários sucumbenciais em favor da patrona da apelada para 20%
(vinte por cento) do valor da atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
28.
Ato contínuo, a fim de evitar futuros questionamentos
desnecessários, dou por prequestionados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados
em sede recursal.
29.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, com observação em relação à aceitação da intervenção
da CENTRAL NACIONAL UNIMED como assistente litisconsorcial
passiva, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR